Tribunal: TJES
Processo: 5005576-76.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005576-76.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILZA CARDOSO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005576-76.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
ILZA CARDOSO DE SOUZA e BANCO PAN S.A..

RECORRIDO:

ILZA CARDOSO DE SOUZA e BANCO PAN S.A..

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. TEDS DESTINADAS A CONTA DA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE MANEIRA SIMPLES. AUSÊNCIA DE OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. É DEVIDO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
ILZA CARDOSO DE SOUZA

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendida com a averbação de um cartão de crédito consignado e de um empréstimo consignado na margem do seu benefício previdenciário, o que tem ocasionado descontos indevidos, visto que não contratou nenhum empréstimo, tampouco desbloqueou o plástico. Diante disso, postula que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente cessação dos descontos, a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
a parte ré (
BANCO PAN S.A.
) a pagar à parte autora (
ILZA CARDOSO DE SOUZA
), nos seguintes termos:

a) repetição de
R$ 5.425,90
(cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, além de eventuais parcelas cobradas durante o trâmite processual, também em dobro;

b) o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto dos contratos de empréstimo consignado nº 329777496-4 e de cartão de crédito consignado nº 0229721268003.

Por último, nos termos do art. 497 do CPC, concedo a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja
OFICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos contratos de empréstimo consignado nº 329777496-4 e de cartão de crédito consignado nº 0229721268003 diretamente no benefício previdenciário da autora.

Com o trânsito em julgado, a quantia depositada na conta bancária da parte autora (R$ 2.535,07) servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença, tão somente, quanto à diferença eventualmente apurada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4666390, as partes interpuseram Recurso Inominado, arguindo preliminar de acolhimento dos documentos anexos o recurso, e no mérito alega que sobre o contrato entre as partes incide a prescrição trienal, bem como a legitimidade da existência de relação contratual, e o descabimento da condenação de indébito, a inexistência de danos morais, requerendo subsidiariamente, que seja reduzido o quantum arbitrado em danos morais.

Por sua vez, a autora requer que seja retirado da sentença a compensação dos valores recebidos por esta, ou subsidiariamente, que seja retirado o quantum de R$654,27 por não ter o banco mencionado sobre este.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
requerente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede preliminar, o recorrente requer a apreciação dos documentos juntados junto com o Recurso, no entanto, se limita a dizer que só conseguiu acesso aos referidos documentos na data do recurso, mas não traz aos autos nenhum comprovante que ateste tal alegação.

Ainda em preliminar, a parte ré sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO IMPUGNADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA
. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo adimplemento foi dividido em parcelas, a contagem do prazo prescricional só tem seu início no momento da quitação da última prestação, uma vez que o mútuo bancário não é em essência um contrato de trato sucessivo, mas apenas obrigação de adimplemento que perdura no tempo, extinguindo-se integralmente na quitação do contrato
. No tocante aos pedidos de restituição de valores indevidamente descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, o prazo prescricional/decadencial será de 05 (cinco) anos, conforme contido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e de 03 (três) anos em relação ao pedido de reparação a título de danos morais, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em audiência pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor, implica em cerceamento de defesa. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.207960-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021) (original sem destaque).

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

No caso em análise, a Instituição Financeira vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora), no benefício previdenciário da recorrida, sem que houvesse a contratação.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pela recorrida, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Do mesmo modo, em relação ao contrato de empréstimo consignado, vejo que o recorrente não conseguiu comprovar que houve a legítima contratação pela consumidora, ante a ausência de contrato trazido aos autos em tempo hábil.

Assim, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais de Justiça.

De outro giro, verifica-se que a recorrente recebeu a quantia dos contratos em sua conta, fato incontroverso com a juntada do extrato de empréstimos pela própria autora no ID nº 4665947, portanto,

deve haver sim a compensação dos valores creditados na conta desta
,
para que as partes retornem ao
status quo ante
, bem como para
evitar o enriquecimento ilícito da consumidora.

Do mesmo modo, tendo sido a autora beneficiária dos créditos das contratações,
entendo que a restituição do valor pago deve ser de maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interpostos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do requerido, apenas para DETERMINAR que a restituição do indébito seja de forma SIMPLES, (
EAREsp 676608/RS).
Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora. Condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)